Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-68.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. RECURSO DA DEFESA. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SÚMULA 269 STJ. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto estabelecido na sentença, em razão da reincidência do apelante, que impõe regime de cumprimento da pena mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e desprovido.